Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002655-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), ELENO SOARES DOS SANTOS - CPF: 310.317.300-87 (AGRAVANTE), LEONI DOS SANTOS - CPF: 756.438.980-04 (AGRAVANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), PAULO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 516.129.769-72 (AGRAVADO), PATRICIA VALERIA RECH - CPF: 063.569.779-30 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO SANTANA MACHADO - CPF: 059.686.699-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para pagamento de pensão mensal aos genitores da vítima fatal de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela antecipada em ação indenizatória, especialmente quanto à probabilidade do direito e perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo
de dano. A ausência de prova suficiente da responsabilidade civil dos requeridos e da efetiva dependência econômica dos autores impede a antecipação da tutela jurisdicional.

4. A determinação da culpabilidade em acidentes de trânsito demanda instrução probatória ampla, não suprida pela mera juntada de documentos na fase postulatória.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 300, 1.015, I, e 1.019, I, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10020381920228110000, Rel
.

Rubens de Oliveira Santos Filho
,

Quarta Câmara de Direito Privado
,

j.
27/04/2022,
DJE
27/04/2022
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Eleno Soares dos Santos e Leoni dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pensão, em razão de Acidente de Trânsito com Vítima Fatal, processo no 1005543-80.2024.8.11.0086, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento de pensão mensal aos agravantes.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que preenchem os requisitos necessários para obtenção da tutela antecipada, aduzindo a existência de probabilidade do direito em razão da dependência financeira parcial dos genitores em relação à falecida filha, bem como o perigo de dano irreparável, uma vez que a negativa do pagamento da pensão compromete sua subsistência. Alegam ainda a existência de jurisprudência que reconhece presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, postulando o pagamento de pensão mensal no valor de um
salário mínimo
para cada genitor, desde o evento danoso até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, além de restrição patrimonial sobre os veículos envolvidos no acidente.

Nas contrarrazões, o Município de Tapurah sustenta que a concessão da tutela de urgência encontra vedação expressa no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, aduzindo que o deferimento do pensionamento mensal esgotaria parcial ou integralmente o objeto da ação principal. Argumenta que tal medida configuraria antecipação total dos efeitos da sentença de mérito, sendo vedada pela legislação específica que disciplina as tutelas de urgência contra a Fazenda Pública. Sustenta ainda que a norma cuida da reversibilidade que deve nortear a concessão de tutela de urgência, conforme o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, que veda a
tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Requer, ao final, a manutenção integral da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público primário na demanda, abstendo-se de apresentar parecer.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025